Tribunal: TJDFT
Processo: 0736876-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PRÓPRIO PUNHO. REQUISITOS. ART. 621 CPP. ART. 625, §1o CPP. NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RESCINDENDA.
1. Segundo inteligência do art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão criminal tem por fim afastar os efeitos de decisão proferida em processo findo, ou seja, decisão condenatória transitada em julgado, seja ela sentença ou acórdão.
2. No presente caso, não estão preenchidos os requisitos para o conhecimento da revisão criminal, uma vez que a decisão condenatória que se pretende reformar não transitou em julgado. 2.1 No momento do ajuizamento da presente revisão criminal, ainda transcorria prazo para eventual interposição de recursos. 2.2 Quando do ajuizamento da presente ação revisional, havia meio próprio para o réu/requerente questionar o acórdão condenatório, qual seja, a interposição dos recursos cabíveis.
3. Admitir a ação seria verdadeira impossibilidade lógica, pois o requerente pretendeu a revisão de acordão condenatório não transitado em julgado, o que viola os artigos 621 e 625 do Código de Processo Penal.
4. Revisão criminal não conhecida.